Tribunal: STF
Processo: ARE 1583204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Remessa Necessária. Obrigação de Fazer. Fornecimento de Passe Livre no Transporte Coletivo Urbano. Pessoa com Deficiência Neurológica. Necessidade de Deslocamento para Tratamento de Saúde. Negativa Administrativa Injustificada. Direito à Saúde e Acessibilidade. Parte autora, diagnosticada com mielite transversa cervical, pleiteia a concessão do benefício de passe livre no transporte coletivo urbano, diante da necessidade de deslocamento para tratamento médico contínuo. In casu, restou comprovada nos autos a condição da autora como pessoa com deficiência, com limitações motoras e dificuldades de locomoção, bem como sua hipossuficiência financeira, tornando imprescindível o acesso gratuito ao transporte público. A recusa administrativa ao recadastramento da autora configura violação ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF), ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao dever estatal de garantir acessibilidade às pessoas com deficiência, nos termos da Lei Municipal nº 2.939/2001. Não se verifica nos autos qualquer justificativa legítima por parte do ente público que sustente a negativa do benefício, sendo devida a concessão do passe livre à autora enquanto perdurar sua enfermidade. Remessa necessária improvida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 24, I, XIII e § 1º; 37, "caput" e § 6º; 60, § 4º, I; e 134, § 2º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente